Tribunal: TJPA
Processo: 0800817-63.2016.8.14.0015
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800817-63.2016.8.14.0015

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CASTANHAL, RAIMUNDO SILVA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. COBRANÇA DE FGTS E VERBAS RESCISÓRIAS. PRAZO PRESCRICIONAL. INCIDÊNCIA DO DECRETO Nº 20.910/1932. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por Raimundo Silva de Almeida contra decisão monocrática proferida no bojo da Remessa Necessária Cível, a qual reformou a sentença de primeiro grau para reconhecer a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito. Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Perdas e Danos ajuizada em face do Município de Castanhal, visando ao pagamento de FGTS, PIS, verbas rescisórias e indenização por danos morais, em razão de contrato temporário mantido entre 01/03/1993 e 27/11/2013. A sentença de primeiro grau reconheceu parcialmente o pedido, aplicando a prescrição quinquenal. A decisão monocrática agravada, entretanto, aplicou a prescrição bienal. Após o julgamento do RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189/STF), com repercussão geral, os autos foram desobstruídos e devolvidos à apreciação colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de depósitos de FGTS e verbas rescisórias decorrentes de contrato temporário firmado com a Administração Pública e posteriormente declarado nulo se o prazo bienal previsto no art. 7º, XXIX, da CF/88, ou o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189 da Repercussão Geral), fixou a tese de que o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da CF/88 não se aplica a servidores temporários com vínculos de natureza jurídico-administrativa, sendo aplicável, nesses casos, o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

4.A decisão monocrática agravada deixou de considerar o novo entendimento vinculante firmado pelo STF, ao aplicar equivocadamente o prazo bienal a vínculo jurídico-administrativo.

5.O vínculo entre as partes perdurou de 01/03/1993 a 27/11/2013, tendo a ação sido ajuizada em 15/12/2016, ou seja, dentro do prazo de cinco anos exigido para a propositura da demanda, inexistindo prescrição.

6.A nulidade do contrato, diante da prorrogação sucessiva e da afronta ao caráter excepcional e temporário da contratação, atrai a responsabilidade da Administração pelos efeitos financeiros da prestação de serviços, conforme jurisprudência consolidada do STF nos Temas 191, 308 e 551.

7.Quanto à correção monetária do FGTS, deve-se observar a sistemática bifásica fixada no julgamento da ADI nº 5.090: aplicação da TR até 17/06/2024 e, a partir dessa data, do IPCA como índice mínimo.

8.A sentença de primeiro grau, que reconheceu a prescrição quinquenal e condenou o Município ao pagamento de FGTS e verbas rescisórias proporcionais, encontra-se em consonância com a jurisprudência do STF e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de FGTS e verbas rescisórias por servidor temporário com contrato declarado nulo é o quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

A decisão que aplica o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da CF/88 a vínculo jurídico-administrativo não se harmoniza com o entendimento fixado pelo STF no Tema 1189 da Repercussão Geral.

A prorrogação sucessiva de contrato temporário com a Administração Pública descaracteriza o caráter excepcional da contratação e enseja a responsabilização do ente público pelos efeitos financeiros da prestação laboral.

A correção dos valores de FGTS deve observar a sistemática fixada pelo STF na ADI nº 5.090, com aplicação da TR até 17/06/2024 e, a partir dessa data, do IPCA como índice mínimo de correção monetária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 1.026, §2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189 da Repercussão Geral), Plenário, j. 29.08.2025; STF, ADI nº 5.090, Plenário, j. 17.06.2024; STF, Temas 191, 308 e 551 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RAIMUNDO SILVA DE ALMEIDA
, contra a decisão monocrática de Id. 4512396, proferida no bojo da Remessa Necessária Cível que, reformou a sentença de origem para reconhecer a prescrição da pretensão autoral, nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos movida contra o
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
, ora agravado.

Na origem, trata-se de ação de indenização por perdas e danos ajuizada por Raimundo Silva de Almeida, pleiteando a condenação do ente municipal ao pagamento de depósitos de FGTS de todo o período trabalhado (01/03/1993 a 27/11/2013), além de PIS, verbas rescisórias e indenização por danos morais decorrentes da rescisão do contrato.

A sentença de primeiro grau julgou procedente em parte a demanda, condenando o Município ao pagamento dos depósitos do FGTS e valores referentes ao saldo de salário e férias acrescidas do terço constitucional, utilizando como parâmetro a prescrição quinquenal para excluir as parcelas anteriores a 15/12/2011.

Iniciando o processamento recursal, não houve interposição de recurso voluntário pelas partes, subindo os autos a esta Egrégia Corte por força do reexame necessário. Contudo, em julgamento monocrático da remessa necessária, a decisão monocrática de ID 4512396 foi proferida, reformando integralmente a sentença para reconhecer a prescrição bienal e extinguir o feito com resolução de mérito, nos seguintes termos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O BIÊNIO CONSTITUCIONALMENTE ESTABELECIDO. ARTIGO 7º, XXIX, DA CARTA MAGNA. STF – ARE 709212/DF. RECONHECIMENTO DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA DESCONSTITUIDA.

Inconformado com a decisão monocrática, o agravante
Raimundo Silva de Almeida
interpôs o presente recurso de
Agravo Interno (ID 4674208).

Em suas razões, sustenta a inaplicabilidade da prescrição bienal ao caso concreto, argumentando que o prazo de dois anos previsto no art. 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal incidiria apenas em relações trabalhistas de direito privado, o que não seria a hipótese dos autos por se tratar de vínculo com a Administração Pública.

Cita o precedente do STF no RE 1181279 AGR/PA para reforçar a tese de que a prescrição deve ser apenas quinquenal, requerendo o provimento do recurso para que seja afastada a prescrição bienal e mantida a condenação imposta na sentença de primeiro grau.

Diante dos fundamentos expostos, requer o AGRAVANTE o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, com o afastamento da decisão monocrática recorrida, a fim de que se afaste a prescrição reconhecida e se mantenha, em sua integralidade, a sentença proferida em primeiro grau, como medida de verdadeira justiça.

Devidamente intimado, o agravado Município de Castanhal apresentou contrarrazões (ID 5109809), pugnando pela manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, reiterando que a ação foi proposta após o decurso do prazo de dois anos contado do término do contrato.

Posteriormente, por decisão registrada no ID nº 8898800, este Relator determinou o sobrestamento do feito em razão do reconhecimento da Repercussão Geral no RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189/STF), que tratava da incidência do prazo prescricional nas ações de cobrança de FGTS decorrentes de contratos temporários nulos. Com o trânsito em julgado do referido precedente, o NUGEPNAC (ID. 31502517) comunicou o encerramento da suspensão e a fixação da tese de que o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da CF não se aplica aos servidores temporários com contratos declarados nulos, por ostentarem vínculo jurídico-administrativo, sendo aplicável, nesses casos, o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno.

A controvérsia cinge-se à definição do prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança de FGTS e verbas rescisórias decorrentes de vínculo temporário com a Administração Pública, posteriormente declarado nulo.

Inicialmente, observo que a decisão agravada se ancorou no entendimento então prevalente firmado no ARE 709.212/DF, o qual, embora vinculante, foi posteriormente excepcionado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 1.336.848/PA (Tema 1189 da Repercussão Geral)
. Nesse precedente paradigmático, restou assentada a seguinte tese:

“O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.”

Aplicando tal entendimento ao caso concreto, verifica-se que o vínculo contratual entre as partes se estendeu de 01/03/1993 a 27/11/2013, tendo a ação ajuizada em 15/12/2016. Não se operou, portanto, o transcurso do lapso quinquenal aplicável.

Nesse contexto, este Tribunal de Justiça já se pronunciou nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
APELAÇÃO CÍVEL
. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. COBRANÇA DE FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1189 DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato temporário e condenou o ente público ao pagamento do FGTS e saldo de salário, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável à cobrança de depósitos do FGTS decorrentes de nulidade de contrato temporário firmado com o Poder Público — se o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, ou o quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189 da Repercussão Geral), fixou a tese de que o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal não se aplica aos servidores temporários, cujos vínculos possuem natureza jurídico-administrativa, devendo incidir o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

4. No caso concreto, a ação foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos após o término do contrato, não havendo prescrição.

5. Mantém-se, portanto, a sentença que declarou a nulidade do contrato e reconheceu o direito ao FGTS e ao saldo de salário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189 da Repercussão Geral), Plenário, j. 29.08.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008786-93.2012.8.14.0051 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/11/2025)

.................................................................................................

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA DE FGTS. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA DE NORMA JURÍDICA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto em ação rescisória ajuizada com base no art. 966, V, do CPC, na qual se alegava violação literal ao art. 7º, XXIX, da CF/88, diante da aplicação do prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32 para cobrança de FGTS por servidor temporário. O embargante sustentou omissão e contradição no acórdão, especialmente por não aplicar o Tema 608 da repercussão geral do STF, e requereu efeitos infringentes para admitir a ação rescisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao rejeitar a ação rescisória por inexistência de violação manifesta de norma jurídica, especialmente no tocante à aplicação do prazo prescricional quinquenal às ações de cobrança de FGTS por servidores temporários contratados sob regime jurídico-administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, mas apenas à correção de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos jurídicos suscitados, reconhecendo a existência de controvérsia jurisprudencial à época do julgamento rescindendo, circunstância que atrai a incidência da Súmula 343 do STF e afasta o cabimento da ação rescisória.

A decisão impugnada examinou de forma clara e fundamentada a inaplicabilidade do art. 7º, XXIX, da CF/88 aos vínculos jurídico-administrativos, firmando o entendimento de que a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/32 é a adequada nesses casos.

Foi corretamente afastada a incidência do Tema 608 da repercussão geral, pois a tese ali fixada refere-se a vínculos celetistas, enquanto a relação jurídica dos autos é de natureza administrativa, distinção reconhecida expressamente pelo STF.

O julgamento do Tema 1189 da repercussão geral pelo STF, concluído recentemente, ratificou o entendimento adotado pelo Tribunal ao firmar a tese de que o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da CF/88 não se aplica a servidores temporários com vínculo jurídico-administrativo.

A pretensão do embargante de modificar o resultado do acórdão configura tentativa de rediscutir o mérito por via inadequada, não se identificando qualquer vício passível de correção nos termos legais.

Alerta-se que nova reiteração de embargos com intuito meramente protelatório poderá ensejar aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não configuram omissão, obscuridade ou contradição os acórdãos que, de forma fundamentada, afastam a tese de violação manifesta à norma jurídica quando existente controvérsia interpretativa à época do julgado rescindendo.

O prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS por servidores temporários vinculados à Administração Pública é o quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, e não o prazo bienal previsto no art. 7º, XXIX, da CF/88.

É incabível ação rescisória quando a decisão rescindenda se fundamenta em interpretação controvertida da norma jurídica, nos termos da Súmula 343 do STF.

A tese firmada no Tema 608 da repercussão geral do STF não se aplica a vínculos jurídico-administrativos decorrentes de contratações temporárias.

(TJPA – AÇÃO RESCISÓRIA – Nº 0800892-69.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Seção de Direito Público – Julgado em 25/11/2025)

Superada a prejudicial de prescrição, passa-se ao exame do mérito. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada em sede de repercussão geral nos Temas 191, 308 e 551, reconhece o direito de trabalhadores contratados irregularmente com o Poder Público à percepção de valores referentes a FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional.

A prorrogação sucessiva do vínculo contratual com o Município de Castanhal inclusive em afronta ao caráter excepcional e temporário da contratação evidencia a nulidade do ajuste, nos moldes definidos nos referidos precedentes, o que atrai a responsabilidade da Administração quanto aos efeitos financeiros da prestação laboral.

Quanto ao limite temporal da pretensão, deve-se observar que o prazo de prescrição quinquenal também restringe o alcance da condenação ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

No tocante à correção monetária dos valores devidos a título de FGTS, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a
ADI nº 5.090
, assentou a inconstitucionalidade da TR como índice único de correção, estabelecendo critérios diferenciados para atualização dos saldos vinculados ao fundo. Diante disso, impõe-se a observância da sistemática bifásica: até 17 de junho de 2024, aplica-se a TR; a partir de tal data, adota-se o IPCA como índice mínimo de correção.

Dessa forma, constato que a decisão monocrática recorrida, ao aplicar a prescrição bienal típica das relações celetistas, não se coaduna com o novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, impondo-se sua reforma.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e dou-lhe provimento para, em juízo de retratação, reformar a decisão monocrática de ID 4512396, a fim de afastar a prescrição bienal aplicada, reconhecendo a incidência do prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932, mantendo-se a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 17/03/2026